Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728953-55.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A APELADO: CR CORRETORA COM DE VEICULOS LTDA, DIEGO MENDES DOS SANTOS, JMC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., CONCEICAO DOS SANTOS NOGUEIRA DESPACHO A r. sentença declarou a nulidade dos contratos de compra e venda de automóveis e de financiamento bancário, porque firmados mediante fraude com a autora, bem como condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (id. 63708280, págs. 6/7). Os réus Banco Votorantim S/A e Banco Pan S/A interpuseram apelações. Em suas razões recursais, dentre outras matérias, o réu Banco Votorantim S/A pede que “[...] na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação” (id. 63708293, pág. 23, grifo nosso). Intime-se o réu Banco Votorantim S/A para, querendo, se manifestar sobre a preliminar suscitada de ofício, de ausência de interesse recursal quanto à incidência da Selic, ante a inexistência de condenação à restituição de valores à autora, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora